Tribunal: TCU
Processo: 012.176/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0301548-75, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 658716, função null, que teve como objeto URBANIZACAO VILA IRMA DULCE (no da TCE no sistema: 330/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5412/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 658716 (peça 17), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Estado do Piauí, que tinha por objeto "urbanização da vila Irmã Dulce". Considerando que, no relatório de TCE (peça 50), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 1.881.779,00, imputando responsabilidade a Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas, Diretora-Geral da ADH - Agência de Desenvolvimento do Piauí, no período de 1/1/2015 a 31/12/2022, na condição de gestora dos recursos, em razão da seguinte irregularidade: " Inexecução total sem aproveitamento útil da parcela executada. A obra foi executada em um percentual de 31,01%, deixando de promover a execução das unidades construídas previstas no plano de trabalho, bem como a entrega da regularização fundiária, promovendo a conclusão da obra, com a respectiva funcionalidade "; considerando que, no âmbito deste Tribunal, em sede de instrução inicial (peça 64), verificou-se a inexistência de débito a ser perseguido, tendo em vista a execução integral das obras contratadas, bem como sua funcionalidade e a efetiva utilização pelas famílias beneficiadas; considerando que, não obstante, persistiu, naquele momento, a irregularidade consistente na ausência de regularização das habitações edificadas, o que ensejou a realização de audiência da Sra. Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas, que era a pessoa responsável pela gestão e execução dos recursos federais recebidos; considerando que, por meio do Acórdão 44/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, o Tribunal decidiu, acompanhando divergência do MPTCU, julgar as contas de Giovana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas regulares com ressalvas e determinar ao Governo do Estado do Piauí que, no prazo de 90 dias, comprovasse a regularização fundiária do local de execução do Termo de Compromisso 0301548- 75/2009-PI, ou seja, a propriedade ou a posse do terreno onde foram executados serviços com vistas ao cumprimento do objeto; considerando que, em resposta a diligência, o ente federado esclareceu que o terreno onde foram edificadas as habitações contratadas já se encontra legalmente regularizado, fato expressamente reconhecido por meio de sentença judicial proferida nos autos do Processo 0800594-66.2023.8.18.0173, em trâmite no III Núcleo de Justiça 4.0 - Programa Regularizar da Comarca de Teresina/PI; considerando que, a partir disso, a unidade propôs considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 44/2025-TCU-Segunda Câmara (peça 93); considerando que o MPTCU, divergindo em parte da unidade, compreendeu que " os elementos coligidos aos autos pelo Estado do Piauí permitem concluir que houve a regularização fundiária do terreno, porém, não da sua totalidade ", uma vez que, " embora tenha havido, por meio de sentença judicial, a regularização do imóvel da matrícula citada, parcela da área abrangida pelo termo de compromisso objeto destes autos encontra-se pendente dessa regularização " (peça 96); considerando que o MPTCU propôs considerar parcialmente cumprida a determinação em tela e determinar o envio do citado cronograma a esta Corte para acompanhamento, como o próprio ente federado informou que faria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos pelo MPTCU e com fundamento nos arts. 143, inciso I, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, em considerar parcialmente cumprida a determinação constante no item 9.3 do Acórdão 44/2025-TCU-Segunda Câmara e expedir a determinação constante do item 1.7.1. 1. Processo TC- Processo 012.176/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas (XXX.771.591-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joao Lucas Rodrigues de Carvalho Lima (10289/OAB-PI), representando Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar ao Governo do Estado do Piauí que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal o cronograma de execução das etapas restantes do processo de regularização fundiária atinente ao Termo de Compromisso no 0301548-75/2009-PI, bem como informe a esta Corte quando de sua integral conclusão.